Tribunal: TJPA
Processo: 0820789-83.2024.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0820789-83.2024.8.14.0000

REQUERENTE: OSVALDO TAVARES DANIEL

REQUERIDO: VARA CRIMINAL DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO PENAL. DESAFORAMENTO. ALEGAÇÃO DE COMOÇÃO SOCIAL E IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. INDEFERIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Pedido de desaforamento formulado sob a alegação de que a repercussão do crime na Comarca de Tucuruí/PA comprometeria a imparcialidade dos jurados. O d. Juízo de origem manifestou-se contrário ao pedido. Parecer da d. Procuradoria de Justiça pelo indeferimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos concretos que justifiquem o desaforamento do julgamento do Tribunal do Júri para outra comarca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O desaforamento é medida excepcional, exigindo a demonstração efetiva de risco à imparcialidade dos jurados, à segurança do réu ou à ordem pública, nos termos do art. 427 do CPP.

4. O d. Juízo de origem destacou que, embora tenha havido interesse inicial da imprensa local, o caso não apresenta mais repercussão significativa nem risco à segurança do réu ou à imparcialidade do Conselho de Sentença.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a mera alegação de presunção de parcialidade dos jurados, sem comprovação concreta, não autoriza o desaforamento. Precedente: "STJ, HC 440.620/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26/06/2018".

IV. DISPOSITIVO

6. Pedido de desaforamento indeferido.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 427.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 440.620/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26/06/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, indeferir o pedido de desaforamento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos primeiros dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de pedido de desaforamento suscitado por OSVALDO TAVARES DANIEL, requerendo a transferência do julgamento do Tribunal do Júri da Comarca de Tucuruí/PA para a comarca mais próxima, Castanhal ou Belém/PA.

Aduz o requerente que pode haver imparcialidade no julgamento, eis que houve comoção na localidade onde ocorreu o fato, tanto dos familiares da vítima como amigos e imprensa, que fazem campanhas perante a população da comarca de Tucuruí no sentido de obter a condenação a todo custo, tomando medidas tendentes a influenciar negativamente a opinião dos jurados locais.

Liminar indeferida, id-

24365276.

O MM. Juízo da comarca de Tucuruí se manifestou contrário ao pedido de desaforamento, id-24461301.

Parecer ministerial pelo indeferimento do pedido de desaforamento.

É o relatório do necessário. Sem revisão.

VOTO

Analisando os presentes autos, constato que os argumentos trazidos pelo requerente não merecem ser acolhidos,
data venia
.

O desaforamento é ato excepcional, que repercute na atuação das partes devido à mudança de local do julgamento para outra comarca. Logo, não basta a simples alegação de dúvida sobre a imparcialidade dos jurados, da segurança do réu, da repercussão do crime na sociedade local e da invocação do interesse da ordem pública, devendo haver elementos convincentes, o que tenho como ausentes
in casu
.

Ressalto, inicialmente, que nos pedidos de desaforamento há enorme relevância na opinião do magistrado que preside a causa, uma vez que é ele quem está na relação direta com a sociedade em que será formado o corpo de jurados. Portanto, são do seu conhecimento direto tanto a ordem pública como a segurança do réu e até mesmo a imparcialidade dos jurados.
In casu
, o MM. Juízo da comarca de Tucuruí se manifestou contrário ao pedido de desaforamento.

O magistrado, ao prestar as informações requeridas, id-24461301, relatou que “
Embora o caso em questão tenha inicialmente despertado interesse e repercussão na imprensa local, já se passaram anos desde os fatos que originaram o processo (2014). Observa-se que atualmente, os eventos associados a este caso estão amplamente esquecidos pela maioria da população de Tucuruí. Não há registros de novas manifestações públicas ou pressão popular recente que possam comprometer a imparcialidade do Conselho de Sentença
.” Afirmou ainda que “Não há elementos nos autos que demonstrem risco real à ordem pública ou à segurança do réu no julgamento nesta comarca. O aparato de segurança necessário para a realização do júri encontra-se devidamente providenciado, e não há registro de situações que justifiquem a medida extrema de desaforamento.”

Eis o entendimento jurisprudencial:

“(...) 2. Para se deferir o desaforamento, exige-se indicação concreta da presença de um dos requisitos do art. 427 do Código de Processo Penal, quais sejam: interesse da ordem pública, dúvida sobre a imparcialidade do júri ou dúvida acerca da segurança pessoal do acusado (HC 250.939/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 06/09/2012, DJe 17/09/2012). 3. A simples presunção de parcialidade dos jurados pela divulgação, sem qualquer embasamento empírico acerca do comprometimento da imparcialidade dos membros que comporão a lista do Tribunal do Júri, não são suficientes para a adoção da medida excepcional do desaforamento de competência. 4. No entanto, o Magistrado de primeiro grau demonstrou, por fatos objetivos e concretos (ausência de estrutura física para realização da sessão plenária do Tribunal do Júri, déficit de funcionários - somente dois na Comarca - e ausência de segurança pública ou privada na localidade),
a impossibilidade de realização da sessão plenária no Juízo Natural, o que justifica o acolhimento do pedido de desaforamento por interesse de ordem pública.
5. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC 440.620/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018
). (destaquei)

Sendo assim, não demonstrada
a imprescindibilidade do desaforamento pleiteado, nem comprovada a imparcialidade do Conselho de Sentença ou a necessidade de se resguardar a ordem pública e a garantia da segurança na realização do julgamento, resta evidente que o pedido não deve ser acolhido.

Enfim, é induvidoso que ninguém melhor que o Juiz, diante de sua proximidade perante a causa, para aferir melhor acerca da conveniência da adoção da medida de desaforamento para outra comarca, justamente por conhecer a realidade próxima dos fatos e as circunstâncias que o envolvem, como verificado no presente caso.

Ante o exposto, indefiro o pedido de desaforamento do julgamento pelo Tribunal do Juri, do réu OSVALDO TAVARES DANIEL, devendo permanecer na comarca de Tucuruí/PA, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 09/04/2025